Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-38.2022.8.11.0033
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002153-38.2022.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PEDRINI LTDA - CNPJ: 40.178.372/0001-27 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (EMBARGADO), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA ELISA ZAMBONATO MACLUF - CPF: 045.985.340-60 (ADVOGADO), LETICIANE PEDROSO MOTTA - CPF: 039.492.510-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ITBI. INTEGRALIZAÇAO DE CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO DE BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113/STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por conformidade com o Tema 1.113/STJ.

2. A embargante alega erro de premissa quanto à desnecessidade de dilação probatória, sustentando que a discussão não versa sobre divergência de valores, mas sobre desconsideração automática e arbitramento unilateral pelo fisco municipal sem justificativa ou contraditório adequado. Sustenta violação ao Tema 1.113/STJ e omissão quanto aos requisitos do art. 148 do CTN, pleiteando efeitos infringentes para admissão do recurso especial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa, omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à aplicação do Tema 1.113/STJ e aos requisitos do art. 148 do CTN.

III. Razões de decidir

4. Inexiste erro de premissa quanto à necessidade de dilação probatória, pois o acórdão recorrido consignou expressamente que
"a agravante não apresentou elementos suficientes para impugnar o valor atribuído pela Fazenda Pública Municipal e, como há divergência de valores, há necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do mandado de segurança
".

5. Não há violação ao Tema 1.113/STJ, tendo o acórdão embargado reconhecido expressamente que
"o v. acordão está em conformidade com o Tema nº 1.113/STJ, com cumprimento dos requisitos firmados na tese de repercussão geral"
, após análise fundamentada dos requisitos do art. 148 do CTN.

6. Ausente omissão quanto ao procedimento do art. 148 do CTN, pois o acórdão consignou que
"foi instaurado procedimento administrativo e, ao que concluiu a Câmara Julgadora, o município procedeu com a avaliação do imóvel"
, analisando integralmente a questão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da conformidade com o Tema 1.113/STJ e os requisitos do art. 148 do CTN. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento ou rediscussão de matéria já decidida, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
1.022 e 1.030, I, "b"; CTN, art. 148; Lei n. 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.03.2023
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1002153-38.2022.8.11.0033

EMBARGANTE: AGROPECUÁRIA PEDRINI LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGROPECUÁRIA PEDRINI LTDA.
em acórdão que negou provimento ao seu
Agravo Interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.113/STJ.

A
embargante alega que o v. acórdão incorreu em erro de premissa, uma vez que a discussão dos autos não demanda dilação probatória; menciona que não discute a “divergência de valores”, mas sim (a) desconsideração automática, e arbitramento/avaliação como geral, dos valores da operação declarados pelos contribuintes, com a consequente (b) cobrança sobre valores avaliados de forma (critério) unilateral pelo Fisco, (c) sem justificativa ou motivação clara/expressa, e, assim, (d) sem a plena oportunização de contraditório e ampla defesa na seara administrativa.

Frisa que o debate não é sobre o valor, mas sobre a forma de sua apuração, de modo que o v. acórdão recorrido e o ora embargado divergem do Tema 1.113/STJ; aponta omissão sobre o procedimento previsto no art. 148 do CTN, bem como sobre os motivos para o entendimento de que o caso concreto está, supostamente, em conformidade com o Tema 1.113 do STJ (id. 317427876).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 317591855.

Sem contrarrazões (id. 324134392).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

As questões apresentadas pela embargante foram enfrentadas no v. acórdão embargado.

Alega erro de premissa, uma vez que a discussão dos autos não demanda dilação probatória por não discutir divergência de valores.

Todavia, no v. acórdão recorrido o relator menciona que se faz imprescindível esclarecer se a imunidade engloba a totalidade da operação de incorporação ou se pode haver tributação sobre eventual diferença entre o valor do bem incorporado e o capital integralizado. E, no v. acórdão ora embargado constou:

“Em que pese o argumento apresentado pela agravante, ficou registrado no v. acórdão recorrido que a agravante não apresentou elementos suficientes para impugnar o valor atribuído pela Fazenda Pública Municipal e, como há divergência de valores, há necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do mandado de segurança.”

Frisa que o v. acórdão recorrido e o ora embargado divergem do Tema 1.113/STJ. Entretanto, ficou consignado que
“o v. acordão está em conformidade com o Tema nº 1.113/STJ, com cumprimento dos requisitos firmados na tese de repercussão geral.”

Sobre a omissão do procedimento previsto no art. 148 do CTN, ficou consignado:

“Em que pese as alegações de unilateralidade do procedimento e utilização equivocada de base de cálculo, certo é que foi instaurado procedimento administrativo e, ao que concluiu a Câmara Julgadora, o município procedeu com a avaliação do imóvel. Destaco trecho:

“Não obstante, deve ser esclarecido sobre qual valor deverá incidir o ITBI, ou seja, se deve ser fixado sob o valor declarado pela empresa ou o sob valor arbitrado pela administração tributária, bem como se a diferença entre esses valores pode ser tributada.

O art. 148 do Código Tributário Nacional, autoriza o arbitramento do valor venal pelo fisco municipal, quando as declarações do contribuinte não merecem fé,
cabendo ao sujeito passivo o ônus de afastar tal presunção
.

Cito:

“ Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

Cita, ainda, que não há motivos para o entendimento de que o caso concreto está, supostamente, em conformidade com o Tema 1.113 do STJ. Todavia, na decisão de admissibilidade do Recurso Especial a questão foi analisada e fundamentada:

Consoante relatado, a parte recorrente argui contrariedade aos artigos 36 e 148 do CTN, ao artigo 23 da Lei nº 9.249/95, ao artigo 142 do Decreto nº 9.580/18 e ao artigo 182 da Lei n 6.404/76, ante os seguintes argumentos: “
o Fisco Municipal, (i) realizou uma avaliação unilateral dos bens integralizados, o que, em verdade configura um arbitramento da base de cálculo do ITBI a “valor de mercado”, e (ii) desconsiderou, equivocadamente, o valor contábil declarado pelo contribuinte no Imposto de Renda - faculdade legal atribuída ao contribuinte no momento da integralização dos bens, conforme art. 23 da Lei nº 9.249/95 - e assim, no seu entendimento, estaria configurada a imunidade prevista na Carta Magna, considerando cabível a incidência de ITBI sobre a diferença alcançada.
”

Identificou-se que a referida questão já havia sido analisada pelo STJ, ante a sistemática de precedentes qualificados, no paradigma REsp n. 1.937.821/SP - Tema 1.113, em que se firmou as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades, erro material ou erro de premissa, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito julgado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015
. 3. Não merece acolhimento a alegação de suposta omissão, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC, por ausência de demonstração de superação ou de distinção de um único julgado da 1ª Turma deste STJ, pois, isoladamente, este não possui a natureza jurídica de "súmula, jurisprudência ou precedente."
4. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula nº 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025